Tribunal: TJSP
Processo: 2253888-70.2017.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
Execução Fiscal. ISS – O acórdão proferido por esta Câmara negou provimento ao agravo de instrumento e manteve a decisão que indeferiu o pedido de redirecionamento da ação executiva pelo reconhecimento da prescrição. O exequente interpôs Recurso Especial. Devolução dos autos à Turma Julgadora para cumprimento do artigo 1.040, II, NCPC. Recurso Representativo de Controvérsia (REsp n.

Ementa:
Execução Fiscal. ISS – O acórdão proferido por esta Câmara negou provimento ao agravo de instrumento e manteve a decisão que indeferiu o pedido de redirecionamento da ação executiva pelo reconhecimento da prescrição. O exequente interpôs Recurso Especial. Devolução dos autos à Turma Julgadora para cumprimento do artigo 1.040, II, NCPC. Recurso Representativo de Controvérsia (REsp n. 1.201.993/SSP – Tema 444). O STJ firmou o entendimento que o prazo de redirecionamento da execução aos sócios da devedora conta-se a partir da data da prática do ato inequívoco indicador do intuito de inviabilizar a satisfação do crédito tributário. Deste modo, é o caso de se acolher o pedido do exequente pois, entre a constatação do encerramento irregular da empresa e o pedido de redirecionamento da demanda, não transcorreu o quinquênio prescricional. Adequa-se o acórdão para dar-se provimento ao agravo de instrumento.